Tribunal: TCU
Processo: 019.179/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jussara Maria Kircher Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Jussara Maria Kircher Lima contra o Acórdão 6426/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar o registro excepcional do ato de concessão de aposentadoria a Jussara Maria Kircher Lima, a despeito da ilegalidade constatada nos autos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.